Tribunal: TJBA
Processo: 8072097-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072097-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONIELITON DE JESUS SOARES e outros Advogado(s): ATILA SILVA QUEIROZ, LAIS SANTOS VASCONCELOS IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIME DE GANDU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HIPERVULNERABILIDADE E PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Ronieliton de Jesus Soares, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, ante a imputação dos crimes de roubo majorado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, requerendo-se a revogação da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta, hipervulnerabilidade psíquica do paciente e pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos legais; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz da hipervulnerabilidade do paciente e da alegação de ser o único responsável por filho menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade real e nas circunstâncias específicas dos delitos, como a invasão domiciliar armada, a subtração de bens mediante grave ameaça e violência, o uso de arma de fogo com numeração suprimida, e a prática reiterada de crimes em curto intervalo temporal, o que evidencia periculosidade acentuada e risco concreto à ordem pública. 4. A alegação de condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e confissão — não se sobrepõe à necessidade de acautelamento da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas praticadas. 5. A hipervulnerabilidade psíquica alegada e a percepção de benefício assistencial (BPC/LOAS) não afastam, por si sós, a necessidade da custódia, especialmente diante da inexistência de comprovação de absoluta incompatibilidade entre a condição do paciente e o ambiente prisional, conforme informações prestadas pelo juízo de origem. 6. Inviável a substituição da prisão por domiciliar, por ausência de demonstração de que o paciente seja o único responsável por filho menor de 12 anos, conforme exigência do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. 7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade concreta dos delitos e à periculosidade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A decisão que decreta prisão preventiva deve apresentar fundamentação concreta baseada em elementos reais do caso, sendo legítima quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. A condição de saúde mental ou hipervulnerabilidade do acusado, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se inexistente demonstração de incompatibilidade absoluta com o cárcere. A substituição da prisão por prisão domiciliar exige a comprovação de que o réu seja o único responsável por filho menor de 12 anos, o que deve ser objetivamente demonstrado nos autos. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315, §2º, 318, VI, e 319, VII; CP, art. 26; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 816186/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; STJ, RHC 76.400/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 04.05.2017, DJe 11.05.2017; STJ, RHC 76.017/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 22.11.2016, DJe 30.11.2016; STJ, HC 350.315/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 15.09.2016, DJe 27.09.2016; STJ, HC 244.540/GO, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 21.05.2013, DJe 29.05.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072097-70.2025.8.05.0000, da comarca de Gandu, em que figuram como Impetrantes os Advogados Átila Silva Queiroz e Laís Santos Vasconcelos, como Paciente RONIELITON DE JESUS SOARES, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .